Tribunal: TJDFT
Processo: 0749833-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, fundada em alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados e excesso de execução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a executada comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do Código de Processo Civil, e se demonstrou excesso de execução capaz de afastar os encargos previstos no título judicial.

III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece que os bens do devedor estão sujeitos à execução, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 789), e impõe ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, § 3o, inc. I).
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, pode ser estendida a valores em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que demonstrada a indispensabilidade à subsistência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a agravante não apresentou prova idônea, limitando-se a alegações genéricas.
5. A alegação de excesso de execução não prospera, pois o título executivo judicial decorre de acordo homologado que prevê multa, honorários e juros sobre parcelas inadimplidas, e a divergência apontada resulta da tentativa da agravante de afastar encargos expressamente pactuados, sem demonstração analítica do valor correto, como exige o art. 525, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil exige comprovação pelo executado, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, e não se presume; a alegação genérica de dificuldades financeiras ou excesso de execução sem demonstração analítica do valor correto, conforme art. 525, § 1o, inc. V, não afasta a penhora.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, X, § 2o; 854, § 3o, I; 525, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.